Tribunal: TJDFT
Processo: 0716581-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716581-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIA APARECIDA CARVALHO LASSANCE RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 60586802, admitiu o recurso especial interposto por FABIA APARECIDA CARVALHO LASSANCE. O STJ (ID 75742550) devolveu o feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.197.574/SP (Tema 1.365), afetado com a finalidade de “definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. É que, no caso concreto, o acórdão objurgado qualificou “a atitude da operadora como ato lícito por encerrar exercício regular do direito que assiste à operadora de somente cobrir os tratamentos e procedimentos obrigatórios ou alcançados pelo plano contratado e prestados por médicos credenciados”, afastando o pleito de indenização por danos morais, ao passo que o representativo da controvérsia tratará da configuração dos danos morais na hipótese de recusa indevida das operadoras de plano de saúde. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela a ser dirimida no Tema 1.365. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019